Tribunal: STF
Processo: HC 200818
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Ministro Og Fernandes, Relator da APn 940 do Superior Tribunal de Justiça.
    Narram os impetrantes que os pacientes são réus na APn 940 no STJ pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, no contexto da denominada “operação faroeste”.
    Sustentam, inicialmente, que, em 08.04.2020, a defesa postulou acesso ao acordo de colaboração premiada do corréu Júlio César Cavalcanti, sendo negado o pedido pela autoridade apontada como coatora “sob a alegação de que ainda não teria havido o recebimento da denúncia, razão pela qual não poderia dar publicidade ao acordo, que deveria ser mantido em sigilo”. 
    Alegam, desse modo, que houve o recebimento da denúncia “sem que a defesa tivesse prévio acesso ao conteúdo do acordo de colaboração premiada do corréu Júlio César e sem que se tivesse respeitado a ordem de manifestações entre o corréu delator e os corréus delatados”.
    Afirmam, ainda, que os advogados dos pacientes foram intimados para apresentarem defesa prévia sem que tivessem tido acesso ao acordo de colaboração premiada e sem que fosse concedido prazo sucessivo, de modo que a manifestação ocorresse após o corréu colaborador, nos termos do art. 4º, § 10-A, da Lei 12.850/2013 e do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do HC 157.627 e no HC 166373.
     Entendem, assim, que, “a partir da homologação do acordo em 31.03.20, a postura correta seria intimar todas as defesas dos corréus delatados para acessarem aos autos da Pet nº 13.321/DF, permitindo-lhes, após a manifestação do delator, complementar suas defesas prévias ainda na fase do art. 4º da Lei nº 8.038/90”.
    Argumentam que o acesso integral a mencionada colaboração premiada, apesar de ter sido deferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Rcl 43.237/DF em 25.09.2020, apenas foi efetivado pelo STJ em 03.12.2020, contudo sem que fosse oportunizado a defesa a possibilidade de aditamento à manifestação prevista no art. 8º da Lei 8.038/1990. 
    Aduzem, também, que está demonstrada, no caso, a ocorrência de prejuízo, uma vez que a colaboração premiada “evidenciam circunstâncias novas trazidas pelo delator que não puderam ser exploradas oportunamente pela defesa“.
    Defendem, nessa linha, que todos os atos processuais praticados após a homologação do acordo de colaboração premiada ocorrida em 31.03.2020 devem ser anulados por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
    À vista do exposto, requerem “a concessão da ordem de habeas corpus para anular todos os atos processuais realizados na APn nº 940/DF desde a homologação do acordo de colaboração premiada do corréu Júlio César Cavalcanti em 31.03.20”.
    Pedem, alternativamente, que seja anulado “todos os atos processuais realizados na APn nº 940/DF a partir do recebimento da denúncia (06.05.20), primeiro ato processual praticado após a homologação do acordo de colaboração premiada do corréu Júlio César Cavalcanti”.
    O pedido liminar foi indeferido em 23.04.2021 e solicitadas informações (eDoc. 27).
    A autoridade apontada como coatora prestou as informações em 01.06.2021 (eDoc. 31).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDoc. 35):
    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAROESTE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PET Nº 13.321/DF. PEDIDO DE ACESSO. INFORMAÇÕES DO STJ DE QUE A DENÚNCIA FORMULADA NA APN Nº 940/DF NÃO UTILIZA NENHUM ELEMENTO DE PROVA COLETADO NO BOJO DA PET 13.321/DF. NÃO CONFIGURADO O DIREITO DE ACESSO PRETENDIDO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE DEMANDARIA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. 
    É o relatório. Decido.
    2. Cabimento do habeas corpus
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra ato de membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Não se inaugura a competência deste Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática proferida pelo Min. Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    De acordo com as informações oficiais prestadas pelo Ministro Og Fernandes, a denúncia contra o paciente foi oferecida em 11.12.2019 portanto, em momento anterior a celebração e homologação do acordo de colaboração premiada de Júlio César Cavalcanti e o Ministério Público Federal ocorrida em 31.03.2020.
    Embora a denúncia tenha sido recebida recebida pela Corte Especial do STJ em 06.05.2020, conforme destacado nas informações prestadas não houve na denúncia qualquer utilização de elementos da referida colaboração.
    Destaca-se, por oportuno, o seguinte trecho das informações prestadas:
    “Ainda que a denúncia tenha sido recebida em sessão da Corte Especial do STJ do dia 6.5.2020 (e-STJ fls. 10.805-10.808), a análise empreendida pelo colegiado alicerçou-se nos elementos de prova apresentados pelo MPF quando do oferecimento da demanda criminal, o que ocorreu em 11.12.2019. Os autos da Pet nº 13.321/DF, contudo, foram autuados apenas em 12.3.2020. A posterior homologação do acordo ocorreu em 31.3.2020 (e-STJ fls. 95-104 dos referidos autos). 
    (...) a denúncia formulada na APn nº 940/DF não utiliza nenhum elemento de prova coletado no bojo da Pet nº 13.321/DF.
    (...)
    Como se nota, ao contrário do que afirmam os impetrantes, a denúncia oferecida na APn 940/DF não é fruto dos elementos de prova colhidos a partir do acordo de colaboração premiada do corréu JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA, encartado na Pet 13.321/DF 
    A denúncia, oferecida em 11.12.2019 – portanto, antes que JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA resolvesse se tornar colaborador – foi oferecida com base, tão-somente, nos elementos de informação até então existentes, que foram colacionados aos autos, em mais de 5.000 folhas, juntamente com a exordial acusatória (e-STJ fls. 154-5.945). 
    (...)
    Em todas as audiências até então realizadas, com intuito de evitar eventual alegação de nulidade, a defesa de JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA foi instada a se manifestar antes das defesas dos demais acusados, de forma a espelhar o entendimento consagrado pelo STF no HC 166.373/PR, no tocante à ordem de apresentação de alegações finais. 
    Por fim, cumpre destacar que, ainda que já possuam acesso integral aos autos do acordo de colaboração premiada desde 3.12.2020, até o presente momento, os impetrantes não foram capazes de indicar situação concreta de prejuízo à defesa apta a afastar a aplicação do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).” (grifei)
    Da situação fática evidenciada não depreendo que o ato impugnado beire à teratologia ou ilegalidade, passível de concessão de ofício por meio da estreita via do habeas corpus.
    Nesse sentido, foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República que bem assentou a questão debatida nestes autos:
    “9. Diante da afirmação do Ministro Relator do STJ de que ‘a denúncia formulada na APn nº 940/DF não utiliza nenhum elemento de prova coletado no bojo da Pet nº 13.321/DF’ (termo de colaboração premiada questionado nos presentes autos), não preenchido requisito para a garantia de acesso aos ora pacientes, não havendo se falar em nulidade. 
    10. O Ministro Relator do STJ aponta, ainda, que ‘em caso de juntada de novos elementos de prova aos autos durante a instrução processual, aos denunciados tem sido franqueada a oportunidade de apresentar manifestação sobre o seu conteúdo, exercendo o direito de defesa em sua plenitude’.
    11. Entendimento contrário demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, não admitido na via estreita do habeas corpus.”
    Cabe salientar, de igual modo, que não prospera a irresignação referente a alegada nulidade pela ausência da observância de prazo sucessivo para apresentação da defesa prévia (art. 8º da Lei 8.038/1990) entre o réu colaborador e os demais corréus.
    Além dos aspectos já mencionados pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que “a denúncia oferecida na APn 940/DF não é fruto dos elementos de prova colhidos a partir do acordo de colaboração premiada do corréu JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA”, não houve a indicação de prejuízo concreto.
    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005).
    Na mesma direção, ainda prescreve o CPP (grifei): 
    “Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.”
    É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)
    No caso concreto, verifico que a alegação da defesa no sentido de que não pode confrontar a defesa prévia do colaborador não é suficiente para reconhecer a suscitada nulidade, pois não houve a demonstração de que esse fato teria causado efetivo, concreto e específico prejuízo, tampouco se articula que a defesa prévia do colaborador contivesse argumento passível de enfrentamento neste momento inicial da ação penal.
    Consigno que, até mesmo em casos mais graves em que há efetiva inversão entre manifestações das partes, com precedência de atuação da defesa e subsequente agir acusatório, esta Suprema Corte não tem conferido caráter absoluto à garantia da última palavra pela defesa, tampouco tem se dispensado a demonstração de prejuízo para fins de nulificação de atos processuais. 
    Registro ainda que, em diversos precedentes, a Corte não reconheceu constrangimento ilegal em casos que contaram com manifestação defensiva seguida de atuação da acusação. 
    Ou seja, mesmo nas hipóteses em que há inversão entre as atuações de acusação efetiva e defesa, o STF tem implementado análise à luz da concreta verificação de prejuízo a legitimar a proclamação da nulidade. Confira-se:
    “HABEAS CORPUS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. NULIDADE SUSCITADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. A manifestação do Ministério Público, apesar de posterior às alegações finais da defesa, abarcou exclusivamente questões de Direito, as quais já haviam sido articuladas pela defesa e sobre as quais o magistrado poderia ter-se manifestado de ofício. Inexistência de prejuízo. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 130433, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/06/2017, grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A manifestação do Ministério Público, após a apresentação da defesa prévia pelo réu, não é causa de nulidade dos atos processuais já praticados. Precedentes.
    2. Recurso ao qual se nega provimento.”
    (RHC 120.384, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 22/04/2014, grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE MOEDA FALSA. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES FINAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 137772 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. NULIDADES. A nulidade parcial do processo, por inversão da ordem processual, só deve ser reconhecida se causar prejuízo à parte. No caso, a aludida inversão não ocorreu, e mesmo que se entendesse ter havido, seria em decorrência de questões preliminares suscitadas pela defesa. Houve respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Habeas conhecido e indeferido.” (HC 78245, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, grifei)
    Rememoro que não se alega a ocorrência de prejuízo específico, cingindo-se a argumentação, no campo da generalidade, ao apontamento de que a concessão de prazo comum para apresentação de defesa prévia de acusado colaborador e não colaboradores configuraria nulidade absoluta.
    Cabe destacar, por fim, que, nas informações prestadas, a autoridade apontada como coatora ressaltou que, “Em todas as audiências até então realizadas, com intuito de evitar eventual alegação de nulidade, a defesa de JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA foi instada a se manifestar antes das defesas dos demais acusados, de forma a espelhar o entendimento consagrado pelo STF no HC 166.373/PR, no tocante à ordem de apresentação de alegações finais”.
    4. Assim, não sendo possível, por ora, visualizar o constrangimento ilegal alegado, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente